Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-22.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007476-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estágio Probatório, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE A FRUIÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE – DECRETO MUNICIPAL QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS – ARTIGO 7°, INCISO XVIII, E ARTIGO 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar”
(STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).

3. À vista disso, deixar de considerar, como efetivo exercício, o período de licença-maternidade das servidoras municipais no estágio probatório, constitui ato arbitrário e eivado de abuso de poder, que viola o direito líquido e certo.

4. Recurso não conhecido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1007476-22.2019.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 168617410):

“
VISTO.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS - MT
impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato tido como ilegal da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sra. Carmem Garcia Monteira e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, aduzindo, em síntese, que as autoridades coatoras praticaram ato ilegal, consistente na publicação do Decreto nº 8.959, de 26 de abril de 2019, o qual deu nova redação ao artigo 9º do Decreto nº 8.857, de 19 de fevereiro de 2019, para estabelecer que não será computado como de efetivo exercício o período de licença maternidade.

Informa que a Lei Municipal nº 1.752/1990 prevê a concessão de licença à gestante pelo período de 120 (cento e vinte) dias (artigos 81 e 88); e que a Lei Municipal nº 8.271/2014 estendeu esse período para 06 (seis) meses (art. 1º).

Assevera que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por 36 (trinta e seis) meses, conforme previsão legal, bem como que o processo de avaliação de desempenho do estágio probatório dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rondonópolis/MT foi regulamentado pelo o Decreto nº 8.857, de 19 de fevereiro de 2019, que previa o cômputo da licença maternidade como efetivo exercício, de modo que o gozo da licença maternidade não suspendia a avaliação do estágio probatório.

Ressalta, no entanto, que foi publicado o Decreto nº 8.959, de 26 de abril de 2019, dando nova redação ao artigo 9º do Decreto nº 8.857/2019, para estabelecer que não serão computados como de efetivo exercício as faltas justificadas e injustificadas, os períodos de afastamentos, licença maternidade e outras previstas no artigo 81 da Lei 1752/90.

Alega que o novo decreto está em desacordo com os preceitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, e aceitar esse regulamento é o mesmo que coadunar com o retrocesso na vida profissional da mulher.

Acrescenta que as servidoras assistidas DEBORA DUTRA PINHEIRO, admitida em 20/06/2019, DANIELLE FRANCISCA DE OLIVEIRA, admitida em 04/04/2016, e LIVIA MARIA ROLIM DOURADO, admitida em 04/04/2016, tiveram seu período de estágio probatório prorrogado em razão de terem gozado de licença maternidade.

Assim, requer a concessão de liminar, para que seja computado como efetivo exercício o período de licença maternidade das assistidas DEBORA DUTRA PINHEIRO, DANIELLE FRANCISCA DE OLIVEIRA e LIVIA MARIA ROLIM DOURADO, a fim de que possam ser avaliadas pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório (id. 21490891).

A sentença de id. 22186016 indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para, de ofício, declarar a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para regular processamento (id. 106761245).

Determinou-se a notificação dos impetrados (id. 107980855).

Os impetrados prestaram informações, arguindo a preliminar de perda do objeto, sob o argumento de já decorreu mais de 03 anos e sete meses desde o ajuizamento da ação, de modo que não há nenhum empecilho para que seja concedida a estabilidade às servidoras.

No mérito, alegaram que as servidoras assistidas não possuem direito líquido e certo, pois não há o que falar em cômputo do prazo da licença à gestante dentro do período do estágio probatório, devendo ser mantido, portanto, a suspensão do aludido período, por expressa determinação legal e constitucional (Decreto 8857/2019). Disseram que o regime jurídico dos servidores públicos no Município de Rondonópolis é regido pelo Estatuto do Servidor Público – Lei municipal 1.752, de 17 de agosto de 1990, sendo esta a lei de referência para funcionários que atuam na Administração Pública direta e indireta. Ao final, requereu seja denegada a segurança (id. 109246420).

O Representante do Ministério Público opinou pela declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 8.959, de 26 de abril de 2019, o qual deu nova redação ao artigo 9º do Decreto nº 8.857, de 19 de fevereiro de 2019, em sede de controle difuso de constitucionalidade com efeito
inter

partes
, para benefício das servidoras públicas elencadas na petição inicial e defendidas pelo Sindicato, julgando-se procedente o pedido do mandado de segurança para permitir-lhes o cômputo do tempo de licença-maternidade como tempo de efetivo exercício de serviço público (id. 111556100).

É o relatório.

Decido.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Os impetrados arguiram a preliminar de perda do objeto, sob o argumento de já decorreu mais de 03 anos e sete meses desde o ajuizamento da ação, de modo que não há nenhum empecilho para que seja concedida a estabilidade às servidoras.

Sem razão aos requeridos.

Na hipótese, o impetrante busca que os períodos de licença maternidade gozados pelas servidoras DEBORA DUTRA PINHEIRO, DANIELLE FRANCISCA DE OLIVEIRA e LIVIA MARIA ROLIM DOURADO sejam computados como de efetivo exercício, a fim de que elas possam ser avaliadas pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

Assim, o pleito inicial não foi alcançado com o prazo decorrido após o ajuizamento da ação.

Dessa forma,
refuto
a preliminar arguida.

MÉRITO

O impetrante pleiteia que seja computado como efetivo exercício o período de licença maternidade das assistidas DEBORA DUTRA PINHEIRO, DANIELLE FRANCISCA DE OLIVEIRA e LIVIA MARIA ROLIM DOURADO, a fim de que possam ser avaliadas pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

Sobre o estágio probatório, a Lei Municipal nº 1.752/1990 dispõe no artigo 29:

“
Ao entrar em exercício o Funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho dos cargos, observados os seguintes fatores: I - assiduidade; II - disciplina; III - capacidade de iniciativa; IV - produtividade; V – responsabilidade
”.

Para regulamentar o processo de avaliação de desempenho do estágio probatório dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rondonópolis-MT, foi editado o Decreto nº 8.857, de 19 de fevereiro de 2019, que em sua redação original garantia que as férias, as faltas justificadas e os demais períodos de afastamento fossem computados como de efetivo exercício.

No entanto, referida regra foi alterada pelo Decreto nº 8.959, de 26 de abril de 2019, o qual deu nova redação ao artigo 9º do Decreto nº 8.857/2019, que passou a vigorar com o seguinte texto:

“
Art. 9º. A contagem do tempo efetivamente trabalhado durante o Estágio Probatório será feita com base nos assentamentos funcionais dos servidores.

§ 1º Não serão computados como de efetivo exercício as faltas justificadas e injustificadas, os períodos de licença e afastamentos previstos no artigo 81, I, II, III, IV, V, VI, VIII e X, da Lei 1752/90
”.

A licença à gestante é prevista no artigo 81, inciso II, da citada Lei Municipal nº 1.752/1990.

Assim, com o advento do Decreto nº 8.959/2019 a licença maternidade deixou de ser computada como período de efeito exercício, no âmbito do Município de Rondonópolis.

Como se sabe, a licença à gestante é direito fundamental abrangido pela Constituição Federal, relacionado à dignidade da mulher, proteção à família e à criança e igualdade de gênero.

A Constituição Federal assim disciplina:

“
Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
;

Art. 39. (...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público
o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII
, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”
(grifei).

Portanto, a interpretação da legislação infraconstitucional deve ser no sentido de dar máxima efetividade a referida licença, afastando-se qualquer entendimento que traduza que o seu pleno gozo possa trazer prejuízos ao seu titular.

Dessa forma, a legislação que frustra a eficácia dos direitos fundamentais à
licença
gestante, a não discriminação da mulher no trabalho e ao planejamento familiar (art.
226
,
§ 7º
,
CF
) padece de vício de inconstitucionalidade material.

Tal entendimento não fere o
disposto no artigo 41 da Constituição Federal, o qual estabelece que a obtenção da estabilidade ocorre após três anos de efetivo exercício, uma vez que tal dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com os referidos princípios constitucionais.

Nesse sentido já entendeu o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AL. G DO INC. VII DO ART. 1º E DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 1.199/2013. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
CÔMPUTO DE LICENÇA À GESTANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MÁXIMA EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONSTITUCIONALIDADE
. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis dispondo sobre as matérias previstas nas als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, sendo vedado o aumento das despesas previstas por emendas parlamentares (inc. I do art. 63 da Constituição da República). 2. É inconstitucional emenda parlamentar que gere aumento de despesas a projeto de lei que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual. 3.
O disposto no art. 41 da Constituição da República, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar. 4. É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais.
5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente inconstitucional o disposto na al. g do inc. VII do art. 1º da Lei Complementar paulista n. 1.199/2013, na parte em que incluiu o recebimento da gratificação “pro labore” aos Agentes de Rendas Fiscais quando do “exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal e nos termos da Lei Complementar n. 343, de 6.1.1984 (STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).

De igual forma, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos da Advocacia-Geral da União aprovou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU 03, de 17 de agosto de 2016, que estabelece:

“
O gozo da licença gestante, da licença adotante e da licença paternidade
não implica a suspensão da contagem do prazo do estágio probatório
previsto no art. 41, § 4º, da Constituição”
(grifei)
.

Portanto, o tempo de licença maternidade não pode ser descontado do período de estágio probatório,
em obediência aos
direitos fundamentais à
licença
gestante, a
proteção do trabalho da mulher contra qualquer forma de discriminação
e ao planejamento familiar.

Logo, por contrariar referidos direitos fundamentais, impõe-se
reconhecer inconstitucional, pelo controle difuso da constitucionalidade, o disposto no §1º, do artigo 9º, do Decreto Municipal nº 8.857/2019, com nova redação dada pelo Decreto nº 8.959/2019, na parte em que incluem a licença à gestante como períodos que não são computados como de efetivo exercício.

É sabido que o controle difuso de constitucionalidade se configura como o meio adequado para, em um caso concreto, se obter a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo aplicável àquele referido caso concreto.

O controle difuso caracteriza-se pelo fato de ser exercitável somente perante um caso concreto, logo, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, deverá analisar a constitucionalidade ou não da lei. Nesse caso, a declaração de inconstitucionalidade é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo o objeto principal da ação, como no caso em tela.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI COM VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO
. 1)
Admite-se o controle difuso de constitucionalidade para se afastar lei inconstitucional, com efeitos entre as partes, a fim de possibilitar a análise acerca do direito líquido e certo afirmado pelo impetrante.
2) A alteração de projeto de lei de iniciativa do Governador, pela Assembleia Legislativa, com aumento de despesas não previstas no orçamento do Estado do Amapá, usurpa a competência constitucional do Chefe do Poder Executivo, ferindo, com isso, o princípio da separação dos Poderes (art. 105, inciso I, da Constituição do Estado do Amapá). 3) Há vício formal de inconstitucionalidade do art. 39, e seus parágrafos 3º, 4º e 5º da Lei nº 1.468/2010, que instituiu gratificação de titulação aos servidores da Polícia Técnica Científica Amapaense. 4) Observância de Reserva de Plenário. Segurança denegada (TJ-AP - MS: 00015804620198030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 30/10/2019, Tribunal).

Com efeito, no caso em exame conclui-se que há ofensa ao direito líquido e certo das servidoras assistidas, Debora Dutra Pinheiro, Danielle Francisca de Oliveira e Livia Maria Rolim Dourado, uma vez que é inconstitucional não considerar o período de licença maternidade como de efetivo exercício, para fins de estágio probatório.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de segurança contido na inicial, para:

a) reconhecer a inconstitucionalidade, em controle difuso, do disposto no §1º, do artigo 9º, do Decreto Municipal nº 8.857/2019, com nova redação dada pelo Decreto nº 8.959/2019, na parte em que incluem a licença à gestante como período que não são computados como de efetivo exercício.

b) determinar que seja computado como efetivo exercício o período de licença maternidade das servidoras assistidas DEBORA DUTRA PINHEIRO, DANIELLE FRANCISCA DE OLIVEIRA e LIVIA MARIA ROLIM DOURADO, para fins de estágio probatório, devendo ser alterado eventuais dados cadastrais que contrarie esta sentença.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 105 do STJ).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei.

P. R. I. C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a perda do objeto da ação mandamental, pelo transcurso do prazo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses desde a impetração.

Afiança que a parte apelada pretendia, com o
mandamus
, “
[...]afastar a prorrogação da licença maternidade para que então não computasse o período de 3 anos + 180 dias, restringindo-se ao período de 3 anos, já computada a licença maternidade
”, de modo que, decorrido referido prazo, a ação deve ser extinta pela perda de objeto.

Salienta, ademais, a ausência de direito líquido e certo, pelo fato de o Decreto Municipal n.° 8.857/2019, dispor que “
não serão computados como de efetivo exercício as faltas justificadas e injustificadas nos períodos de licença e afastamento previstos no artigo 81, I, II, III, IV, V, VI, VIII e X, da Lei 1752/1990, incluindo a licença à gestante
”.

Argumenta, nesse contexto, que “
as normas municipal e constitucional são nítidas no que concerne ao período de três anos de efetivo exercício para atingir a estabilidade no serviço público
”. Portanto, “
não há o que falar em cômputo do prazo da licença à gestante dentro do período do estágio probatório, devendo ser mantido, portanto, a suspensão do aludido período
”.

Por essas razões, “
requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância a fim denegar segurança pleiteada
” (ID. 168617411).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 168617413).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 176419162).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1007476-22.2019.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que concedeu a segurança.

Extrai-se do processado que o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS, MT, impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”, contra ato apontado como coator, praticado pela Secretária Municipal de Educação, que deixou de computar o período de licença-maternidade como efetivo exercício para os fins de avaliação de desempenho do estágio probatório.

O magistrado singular indeferiu, de plano, a petição inicial, por não verificar a ilegalidade do Decreto n.° 8.959/2019, pois não suprimiu o direito à licença-maternidade, apenas estabeleceu que este período não seria computado como efetivo exercício (ID. 19882979).

Interposto “
recurso de
APELAÇÃO
” (ID. 19882982), esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, por unanimidade, declarou a nulidade da sentença, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 151939184):

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE, OBJETIVANDO APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível o processamento de mandado de segurança quando da análise da documentação juntada com a inicial e da legislação aplicável for possível concluir a respeito da procedibilidade da tese da parte impetrante”.

Após o retorno dos autos à instância de origem e, apresentadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 168617405), o magistrado singular declarou a inconstitucionalidade do § 1°, do artigo 9°, do Decreto Municipal n.° 8.857/2019 e, por conseguinte, concedeu a segurança pretendida (ID. 168617410).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Da análise da situação posta, verifica-se que o recurso interposto pelo município de Rondonópolis, MT, não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, (...) O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte apelante não combateu as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
as informações prestadas no mandado de segurança, constante do ID. 168617405, inclusive utilizando os mesmos destaques (negrito, sublinhado e itálico).

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que se visa reforma, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3. Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ”.

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento”.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido”.

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Dessa maneira,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, por ausência de dialeticidade.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conforme já mencionado, o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS, MT, impetrou ação mandamental, asseverando que a Secretária Municipal de Educação, com base no Decreto Municipal n.° 8.959, de 26 de abril de 2019, deixou de computar o período de licença-maternidade como efetivo exercício para efeitos de avaliação do período de estágio probatório das servidoras municipais.

Como cediço, os direitos fundamentais à licença-gestante, bem como a não discriminação da mulher no trabalho e ao planejamento familiar, previstos respectivamente nos artigos 7°, inciso XVIII e XX, e 226, § 7°, da Constituição Federal, vinculam os legisladores federais, estaduais e municipais, no sentido de garantir a proteção à gestante,
in verbis
:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

[...]

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”.

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”.

Não obstante, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, por meio do Decreto n.° 8.959/2019, que alterou o Decreto n.° 8.857/2019, o qual regulamenta o processo de avaliação de desempenho do estágio probatório dos servidores municipais, estabeleceu o que a licença-maternidade não será computada como efetivo exercício. Confira-se:

“Art. 9º. A contagem do tempo efetivamente trabalhado durante o Estágio Probatório será feita com base nos assentamentos funcionais dos servidores.

§ 1º Não serão computados como de efetivo exercício as faltas justificadas e injustificadas, os períodos de licença e afastamentos previstos no artigo 81, I, II, III, IV, V, VI, VIII e X, da Lei 1752/90”.

Com efeito, ainda que a regulamentação por ato do Poder Executivo tenha sido justificada com base no artigo 41, da Carta Magna, que prevê a expressão “efetivo exercício”, quanto ao tempo de estágio probatório para estabilização dos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADR n.° 5.220/SP, decidiu que não há vedação para a contagem do período de licença-maternidade, mostrando-se desarrazoada a interpretação literal de tal dispositivo. Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AL. G DO INC. VII DO ART. 1º E DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 1.199/2013. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE LICENÇA À GESTANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MÁXIMA EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis dispondo sobre as matérias previstas nas als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da Republica, sendo vedado o aumento das despesas previstas por emendas parlamentares (inc. I do art. 63 da Constituição da Republica).

2. É inconstitucional emenda parlamentar que gere aumento de despesas a projeto de lei que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual.

3. O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar.

4. É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente inconstitucional o disposto na al. g do inc. VII do art. 1º da Lei Complementar paulista n. 1.199/2013, na parte em que incluiu o recebimento da gratificação “pro labore” aos Agentes de Rendas Fiscais quando do “exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal e nos termos da Lei Complementar n. 343, de 6.1.1984”.

(STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).

Ademais, considerando que a licença-maternidade constitui direito fundamental, assegurado pela Carta Constitucional, a interpretação da legislação infraconstitucional e, principalmente, a normatização pelo Poder Executivo, em qualquer das esferas, deve dotar-se de máxima efetividade às referidas garantias, afastando-se qualquer entendimento que traduza que o seu pleno gozo possa trazer prejuízos ao seu titular.

Portanto, como bem apontou o magistrado singular, o Decreto Municipal que prevê a suspensão do estágio probatório durante a licença-maternidade vai de encontro com o texto constitucional acima transcrito.

Desse modo, vislumbra-se que a conduta da administração pública municipal, de não considerar o período de licença-maternidade como efetivo exercício para fins de estágio probatório viola o direito líquido e certo das servidoras substituídas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO EM FUNÇÃO DE GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. INTERFERÊNCIA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LC Nº 173/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A licença à gestante é gozada apenas pelas mulheres e adiar a aquisição da estabilidade em função desse benefício significa a imposição de tratamento discriminatório e intromissão indevida no planejamento familiar (art. 226, § 7º, da Constituição Federal)

- É imperativo reconhecer a impossibilidade de se computar o período compreendido entre 28.5.2020 a 31.12.2021, inclusive para fins de progressão horizontal (triênio), por força do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020”.

(TJ-MG - AI: 10000212529168001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022).

“AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão que afastou o direito de cômputo do período de licença à funcionária gestante para fins do estágio probatório – Fundamento no artigo 966, inciso V e §§ 5º e 6º do Código de Processo Civil – Cabimento – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.220/SP, fixando o entendimento de que "é constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais", sob a perspectiva de que "o disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar" – Supremo Tribunal Federal, que à época da prolação do acórdão rescindendo, ainda não havia se manifestado sobre o tema, razão pela qual admite-se a rescisão do v. acórdão – Inteligência dos entendimentos fixados nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 730.462 e da Ação Rescisória nº 2199 pelo C. Supremo Tribunal Federal - Ação julgada procedente para rescindir o acórdão – Procedência da ação originária”.

(TJ-SP - AR: 20176211020228260000 SP 2017621-10.2022.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2º Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2022).

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE O PERÍODO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE – LAPSO TEMPORAL QUE DEVE SER COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, INCISO XVIII E 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0003723-58.2016.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 07.02.2018)”.

(TJ-PR - REEX: 00037235820168160159 PR 0003723-58.2016.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 07/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2018).

“JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O art. 41 da Constituição Federal, que estabelece que a estabilidade se dá após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com princípios constitucionais de salvaguarda da dignidade da mulher e da família, ou seja, de forma sistêmica, dando-se a máxima efetividade aos direitos fundamentais.

2. Desse modo, acha-se consentâneo com o dispositivo constitucional a Lei Complementar 840/2011, art. 165, III, que preceitua que o período de licença maternidade conta como tempo de efetivo exercício, durante o estágio probatório.

3. Vale citar a orientação normativa CNU/CGU/AGU 03, de 17 de agosto de 2016, que dispõe: ?O gozo da licença gestante, da licença adotante e da licença paternidade não implica a suspensão da contagem do prazo do estágio probatório previsto no art. 41, § 4º, da Constituição?.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, em face da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”.

(TJ-DF 07338052420168070016 DF 0733805-24.2016.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023